Tribunal: TJES
Processo: 0013350-62.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Letra de Câmbio
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013350-62.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros (3)

APELADO: MM2 MARMORES E GRANITOS LTDA e outros (3)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE ADIANTAMENTO DE CÂMBIO PARA EXPORTAÇÃO. NÃO SUBMISSÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TAXA CAMBIAL PTAX. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DE DESÁGIO. ABUSIVIDADE CONCRETA. LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO. ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO. RECURSO DOS DEVEDORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela instituição financeira e pelos devedores contra sentença proferida em ação monitória destinada à cobrança de saldo decorrente de treze contratos de adiantamento de câmbio para exportação, garantidos por fiança, que acolheu parcialmente os embargos monitórios para reconhecer a abusividade das taxas de deságio, limitá-las às médias de mercado vigentes nas respectivas contratações e constituir título executivo judicial, com apuração do valor em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) definir se o crédito decorrente do valor efetivamente adiantado nos contratos de câmbio se submete aos efeitos da recuperação judicial; (ii) estabelecer se a relação contratual está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor; (iii) determinar se a utilização da taxa cambial PTAX observa os parâmetros convencionados; (iv) verificar se houve capitalização dos juros remuneratórios; (v) definir se as taxas de deságio cobradas nos treze contratos são concretamente abusivas e devem ser limitadas às médias de mercado; (vi) estabelecer se a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora; e (vii) verificar se subsistem os requisitos para a gratuidade da justiça concedida às pessoas naturais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, e a mera indicação de rendimentos ou participações societárias, sem prova de liquidez financeira suficiente para suportar as despesas de demanda de elevado valor, não afasta a gratuidade da justiça.

4. O crédito correspondente ao valor efetivamente adiantado em contrato de câmbio para exportação possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

5. A recuperação judicial da devedora principal não impede a constituição judicial do crédito nem o exercício dos direitos do credor contra coobrigados e fiadores.

6. Os recursos obtidos por meio dos contratos de adiantamento de câmbio constituem insumo financeiro destinado ao desenvolvimento da atividade empresarial de exportação, circunstância que afasta a destinação final econômica e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

7. A aplicação excepcional da teoria finalista mitigada exige demonstração concreta de vulnerabilidade, não bastando a circunstância de a contratação ter sido celebrada com instituição financeira.

8. A utilização da taxa PTAX800, opção cinco, correspondente à cotação de venda da moeda estrangeira do dia anterior, observa o parâmetro expressamente convencionado, quando os devedores não comprovam a adoção de critério diverso.

9. A variação cambial integra o risco inerente às operações de comércio exterior e não configura evento extraordinário apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

10. A cobrança única do deságio, sem sua incorporação periódica ao principal para nova incidência de juros, não caracteriza capitalização de juros remuneratórios.

11. A revisão contratual mostra-se cabível quando as taxas de deságio superam, de forma concreta, reiterada e expressiva, as médias contemporâneas de operações equivalentes.

12. O deságio possui natureza equivalente à dos juros remuneratórios e pode ser limitado à taxa média de mercado vigente no momento da contratação quando demonstrada sua abusividade no caso concreto.

13. A cobrança de encargos remuneratórios abusivos durante o período de normalidade contratual descaracteriza a mora, porque o inadimplemento pressupõe obrigação exigível calculada segundo parâmetros legítimos.

14. A descaracterização da mora afasta a comissão de permanência ou encargo equivalente, os juros moratórios, a multa e os demais acréscimos contratuais decorrentes do inadimplemento originário, permanecendo exigíveis o principal efetivamente adiantado, o deságio limitado às médias de mercado e os consectários legais do título judicial.

15. A ampliação do êxito dos devedores não determina a transferência integral dos ônus sucumbenciais quando a obrigação principal permanece reconhecida e ambas as partes continuam vencidas em parcelas relevantes de suas pretensões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso da instituição financeira desprovido; recurso dos devedores parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O crédito correspondente ao valor adiantado em contrato de câmbio para exportação possui natureza extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2. Os contratos de adiantamento de câmbio destinados ao financiamento da atividade empresarial não configuram relação de consumo quando ausentes destinação final econômica e vulnerabilidade concreta. 3. A taxa média de mercado constitui parâmetro comparativo para a revisão do deságio, cuja abusividade depende de demonstração concreta da desproporção. 4. A cobrança de encargos remuneratórios abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora e afasta os encargos contratuais decorrentes do inadimplemento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 99, § 3º, e 373, I; CC, arts. 421, 421-A e 422; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 11.101/2005, arts. 49, §§ 1º e 4º, e 86, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 297, 382 e 581; STJ, Tema Repetitivo nº 885; STJ, REsp nº 2.256.586/RS, Quarta Turma, j. 04.05.2026, DJEN 07.05.2026; TJES, Apelação Cível nº 0008899-53.2017.8.08.0014, Segunda Câmara Cível, j. 16.11.2021, pub. 29.11.2021; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805730-55.2024.8.14.0000, Segunda Turma de Direito Privado, j. 25.02.2025; TJSP, Agravo de Instrumento nº 2206771-15.2019.8.26.0000, j. 23.06.2020; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0057264-56.2020.8.16.0000, j. 08.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do requerente/embargado e, ainda, por igual votação, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos requeridos/embargantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e por MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação monitória ajuizada pela instituição financeira, que acolheu parcialmente os embargos monitórios para declarar a abusividade da taxa de deságio nos contratos de adiantamento de câmbio objeto da lide, revisando-os para fixá-los na média de mercado na época das respectivas contratações, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial, com as ressalvas acima, cujo valor deverá ser apurado após prévia liquidação, com correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada um dos débitos e juros pela taxa SELIC a partir da primeira citação válida, além de condenar a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação, e a parte requerida ao pagamento de 70% das custas e honorários de 12% sobre o proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais de id.
18710270
, os apelantes MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça sustentam, em síntese, que: a) ocorre falta de interesse processual do banco credor em razão da novação plena operada pela aprovação e homologação do plano de recuperação judicial; b) subsidiariamente, impõe-se a suspensão imediata da ação monitória até o trânsito em julgado do processo de recuperação judicial em observância ao princípio da preservação da empresa; c) aplicam-se as normas do CDC e a inversão do ônus da prova diante da acentuada vulnerabilidade técnica, econômica e informacional da pessoa jurídica; d) houve erro na aplicação da taxa PTAXA 800 resultando em liberação de crédito a menor e enriquecimento sem causa da instituição financeira; e e) resta configurada a prática ilegal de anatocismo e a consequente necessidade de descaracterização da mora devido à cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, demandando ainda a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Nas razões recursais de id.
18710271
, o apelante Banco do Brasil S/A sustenta, em síntese, que: a) deve ser mantida a higidez e a legalidade das taxas de deságio livremente pactuadas em contrato empresarial e paritário; b) a taxa média divulgada pelo Banco Central atua como mero indicador referencial e não como um limite inflexível ou teto legal; c) a divergência da taxa com relação à média de mercado não configura, por si só, a onerosidade excessiva necessária para afastar a força obrigatória dos contratos; d) os fiadores Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça possuem patrimônio pessoal declarado e fontes de renda incompatíveis com a situação de miserabilidade econômica, devendo ser revogado o benefício da gratuidade da justiça; e e) os ônus sucumbenciais devem ser integralmente invertidos com a fixação de honorários advocatícios em 20%o sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas por MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça no id.
18710279
, pugnando pelo não provimento do recurso interposto pela instituição financeira.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 26 de maio de 2026.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0013350-62.2019.8.08.0011

Apelantes/Apelados: MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça

Apelante/Apelado: Banco do Brasil S/A

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelações cíveis interpostas por Banco do Brasil S/A e por MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim nos autos da ação monitória ajuizada pela instituição financeira, que acolheu parcialmente os embargos monitórios para declarar a abusividade da taxa de deságio nos contratos de adiantamento de câmbio objeto da lide, revisando-os para fixá-los na média de mercado na época das respectivas contratações, constituindo, de pleno direito, em título executivo judicial, com as ressalvas acima, cujo valor deverá ser apurado após prévia liquidação, com correção monetária pelo IPCA a partir do vencimento de cada um dos débitos e juros pela taxa SELIC a partir da primeira citação válida, além de condenar a parte autora ao pagamento de 30% das custas processuais e honorários advocatícios de 12% sobre o valor da condenação, e a parte requerida ao pagamento de 70% das custas e honorários de 12% sobre o proveito econômico obtido, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça.

Trata-se, na origem, de ação monitória ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. em desfavor de MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça, destinada à cobrança de saldo devedor decorrente de 13 (treze) Contratos de Adiantamento de Câmbio para exportação, nos quais foram realizados adiantamentos em moeda nacional, tendo as pessoas naturais figurado como fiadoras das obrigações assumidas pela sociedade empresária. Como visto, opostos embargos monitórios, a sentença acolheu parcialmente a pretensão defensiva.

De plano, esclareço que em razão da inter-relação entre as matérias devolvidas a esta instância os recursos serão examinados conjuntamente, observando-se a precedência lógica entre a aferição da legalidade dos encargos remuneratórios e a análise das consequências decorrentes do inadimplemento.

A análise dos recursos cinge-se em verificar se devem ser mantidas a revisão das taxas de deságio dos 13 (treze) contratos de adiantamento de câmbio, a incidência dos efeitos da recuperação judicial, a inaplicabilidade do CDC, a regularidade da taxa cambial PTAX, a inexistência de capitalização dos juros remuneratórios e a gratuidade da justiça, bem como se o reconhecimento da cobrança abusiva no período de normalidade contratual impõe a descaracterização da mora.

Pois bem. O pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida a Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça não merece acolhimento, porque a declaração de insuficiência apresentada por pessoa natural goza da presunção relativa prevista no art. 99, § 3º, do CPC, e a indicação de rendimentos ou participações societárias, desacompanhada de prova de liquidez financeira suficiente para suportar as despesas de demanda de elevado valor não basta para afastar o benefício, não tendo o requerente se desimcubido do seu ônus de afastar a presunção relativa.

Não procede a alegação de falta de interesse processual fundada na novação decorrente do plano de recuperação judicial. Os arts. 49, § 4º, e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 excluem dos efeitos recuperacionais o crédito correspondente ao efetivo adiantamento realizado em contratos de câmbio para exportação, permanecendo útil e necessária a constituição judicial da obrigação.

No mesmo sentido:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO . NATUREZA EXTRACONCURSAL. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DE COOBRIGADO AVALISTA. DECISÃO REFORMADA. I . CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S/A contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA que determinou a suspensão de execução, em que litiga com Norte Amazônia Comércio de Metais e Transportes Ltda. EPP e seu avalista, Jucélio Soares de Carvalho Junior, em virtude de deferimento de recuperação judicial da empresa executada. A execução refere-se a crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se crédito oriundo de adiantamento de contrato de câmbio, por sua natureza extraconcursal, está submetido à suspensão nos termos da Lei nº 11.101/2005; e (ii) estabelecer se a recuperação judicial do devedor principal impede o prosseguimento da execução contra o avalista, coobrigado solidário . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Créditos oriundos de adiantamento de contrato de câmbio possuem natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49, § 4º, e art . 86, II, da Lei nº 11.101/2005, combinado com as normas aplicáveis à espécie.
4. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento da execução contra avalista, dada a autonomia e solidariedade da garantia fidejussória, conforme art . 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, a Súmula 581 do STJ e jurisprudência consolidada. 5. Impõe-se a reforma da decisão agravada para garantir o prosseguimento da execução em razão da exclusão do crédito dos efeitos da recuperação judicial e da responsabilidade autônoma do avalista. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento:
1 . Créditos de adiantamento de contrato de câmbio possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.
2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de execução contra coobrigados solidários ou avalistas.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11 .101/2005, arts. 6º, caput, 49, § 1º e § 4º, e 86, II; Súmula 581 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 885; TJSP, AI nº 2206771-15.2019 .8.26.0000, Rel. Des . Ramon Mateo Júnior, j. 23.06.2020; TJPR, AI nº 0057264-56 .2020.8.16.0000, Rel . Des. Themis de Almeida Furquim, j. 08.02 .2021. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08057305520248140000 25335895, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 25/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Também não há fundamento para suspender a ação monitória até o encerramento da recuperação judicial, seja porque o crédito decorrente do valor efetivamente adiantado não se submete ao plano, seja porque o art. 49, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 preserva os direitos do credor em desfavor dos coobrigados e fiadores, entendimento igualmente consolidado na Súmula 581 do STJ.

Quanto à legislação consumerista, sua incidência foi corretamente afastada pelo magistrado de 1º grau. Afinal, os recursos obtidos mediante os contratos de ACC são empregados como insumo financeiro destinado ao desenvolvimento da atividade empresarial de exportação, não se verificando destinação final econômica nem vulnerabilidade concreta capaz de justificar a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada, sendo certo que a Súmula 297 do STJ não torna consumerista toda e qualquer relação mantida com instituição financeira.

Como bem se extrai da sentença apelada, “a presente ação monitória está fundada em contratos de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), operação financeira tipicamente mercantil e disponibilizado apenas para pessoas jurídicas para fomento de suas atividade empresariais de exportação de mármores e granitos, de modo que
não
há relação de consumo, e, por consequência, aplicação do instituto da inversão do ônus da prova previsto no art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque a finalidade de referida operação bancária realizada foi para antecipação de recursos para a empresa ré/embargante, diretamente em sua conta corrente, pelo valor correspondente ao câmbio que se efetivará no futuro, para financiar a produção da mercadoria que será exportada ou ainda para capital de giro e implemento de sua própria atividade comercial desempenhada, como suprimento de seu fluxo de caixa, compras de produtos e pagamento de serviços, não se qualificando assim como destinatária final do produto, requisito essencial da qualidade de consumidor que o diploma consumerista quis tutelar.”.

Quanto à taxa cambial, os instrumentos estabeleceram expressamente a utilização da transação PTAX800, opção cinco, correspondente à cotação de venda da moeda estrangeira do dia anterior - do Sisbacen, e os demonstrativos unilaterais apresentados pelos embargante não comprovam que o Banco do Brasil S.A. tenha adotado parâmetro diverso daquele convencionado, não se desincumbindo a parte do ônus previsto no art. 373, inciso I, do CPC. Calha destacar que trata-se de relação civil, tendo os
réus/embargantes concordado com tal parâmetro, de forma livre e espontânea, prevalecendo o que fora pactuado, em razão do princípio da força obrigatória dos contratos e da autonomia da vontade.

Além disso, como bem ponderou o MM. Juiz, “
Por se tratar de crédito destinado ao fomento de atividade de comércio exterior, a indexação à variação cambial da moeda estrangeira é inerente e lícita a referida operação, não se aplicando a teoria da imprevisão, uma vez que a flutuação do câmbio constitui risco do negócio, e não evento extraordinário.
”.

Apesar das alegações da parte requerida, não ficou demonstrada nos autos, de igual modo, a capitalização dos juros remuneratórios, tendo o deságio sido lançado uma única vez nos demonstrativos da instituição financeira, sem incorporação periódica ao principal para nova incidência de juros, enquanto os pareceres particulares confundem esse encargo de normalidade com a comissão de permanência ou FACP exigida após o inadimplemento.

No tocante ao recurso do Banco do Brasil S.A., em relação à taxa de deságio, que equivale à cobrança de juros remuneratórios, é certo que a taxa média divulgada pelo BACEN constitui elemento de comparação, e não teto rígido, e que a mera superação de determinado percentual não autoriza automaticamente a intervenção judicial, como também se extrai da Súmula 382 do STJ. Contudo, a excepcionalidade da revisão prevista nos arts. 421, 421-A e 422 não impede a correção da manifesta desproporção objetivamente constatada no caso concreto.

Como se verifica da tabela constante na sentença, os 13 (treze) contratos objeto dos autos apresentam taxas de deságio sistematicamente superiores às médias contemporâneas das operações equivalentes, tratando-se de contratos com remuneração superior, ao menos uma vez e meia e, em uma das operações, superior a quatro vezes o parâmetro de mercado, sem que a instituição financeira tenha apresentado dados individualizados sobre custo de captação, garantia, risco de crédito ou circunstância específica apta a justificar as diferenças apuradas.

A revisão promovida na sentença, portanto, não se fundamentou exclusivamente na superação abstrata da média do BACEN, mas no descompasso concreto e reiterado verificado entre operações de idêntica natureza, celebradas em intervalo temporal próximo, razão pela qual devem ser mantidas a declaração de abusividade e a limitação do deságio às taxas médias vigentes nas respectivas contratações, refletindo a sentença o entendimento dos tribunais pátrios sobre o tema.

Deste e. TJES, colhe-se a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO ADIANTAMENTO SOBRE CRÉDITO DE CÂMBIO ACC DESÁGIO REVISÃO DE CLÁUSULA SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No contrato de Adiantamento de Crédito de Câmbio (ACC), há um adiantamento denominado deságio, que remunera o credor pela privação do capital, sendo equiparável aos juros remuneratórios, consoante há muito já se manifestou a jurisprudência do c. STJ . Precedente. 2. É possível a revisão contratual, mesmo em se tratando da modalidade Adiantamento sobre Contrato de Câmbio ACC, com redução da taxa de deságio, equivalente a juros remuneratórios, desde que comprovada, no caso concreto, em detrimento da taxa média de mercado para operações equivalentes, a abusividade alegada. Precedentes STJ e TJES . 3. Ainda que assista razão aos apelantes quanto à possibilidade de revisão da taxa de deságio, por ser equivalente à taxa de juros remuneratórios, o parâmetro não deve ser aquele informado pela instituição financeira como sua média em operações similares, mas a média utilizada no mercado, que considera a média de todas as instituições financeiras em operações similares. 4. Neste caso em específico, o deságio pactuado em 14 .05.2015 foi de 4,02% ao ano, consoante apontado pelos apelantes, na cláusula Outras Especificações, se apresentando muito superior à taxa de juros média praticada pelo mercado financeiro na ocasião da celebração do contrato que, conforme tabela do Banco Central relativa à taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas jurídicas - Adiantamento sobre contratos de câmbio (ACC), era de 2,5% ao ano. 5. Dessa forma, tendo em vista que o deságio equivale à cobrança de juros remuneratórios e que referida taxa foi entabulada em percentual que supera de maneira demasiada a taxa média praticada pelo mercado, imperioso o reconhecimento de sua abusividade no caso concreto e a reforma da r . sentença nesse ponto, para que sua cobrança seja limitada à média de mercado da época da celebração do contrato. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00088995320178080014, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/11/2021)

A sentença reconheceu expressamente que o deságio possuía natureza de juros remuneratórios, declarou abusivas as taxas cobradas nos 13 (treze) contratos e determinou seu recálculo pela média de mercado, mas preservou a mora ao fundamento de que os cálculos apresentados pelos próprios devedores ainda revelavam obrigação remanescente, conclusão que não pode subsistir porque o pagamento parcial ou a permanência do principal não legitimam os encargos moratórios originados de cobrança excessiva.

Afinal, a cobrança de juros remuneratórios abusivos durante o período de normalidade contratual, como ocorreu no caso em análise, impede que o credor atribua ao devedor os efeitos decorrentes do inadimplemento com base em obrigação calculada por parâmetros ilegítimos, pois a mora pressupõe prestação exigível nos termos efetivamente admitidos pelo ordenamento, não se confundindo a existência de saldo devedor com a regular constituição em mora.

Assim, tendo em vista que, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “A abusividade dos encargos no período da normalidade contratual descaracteriza a mora", (REsp n. 2.256.586/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026), impõe-se excluir do recálculo a comissão de permanência ou FACP, os juros moratórios, a multa e os demais acréscimos contratuais decorrentes do inadimplemento originário, permanecendo exigíveis o principal efetivamente adiantado, o deságio limitado às taxas médias reconhecidas na sentença e os consectários legais do título judicial, sem cumulação com os encargos ora afastados.

Quanto ao ônus sucumbenciais, a ampliação do êxito dos embargantes não conduz à transferência integral dos ônus sucumbenciais, pois a obrigação principal permanece reconhecida e ambas as partes continuam vencidas em parcelas relevantes de suas pretensões, devendo ser preservada a distribuição proporcional fixada na origem.

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto pelo Banco do Brasil S.A. e a ele nego provimento
;
conheço do recurso interposto por MM2 Mármores e Granitos Ltda., Samuel Mendonça e Luilma Pinto Mendonça e a ele dou parcial provimento
para, diante da reconhecida cobrança de juros remuneratórios abusivos no período de normalidade contratual, descaracterizar a mora e afastar os respectivos efeitos, mediante exclusão dos encargos moratórios contratuais incidentes desde os vencimentos, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do desprovimento integral do recurso do Banco do Brasil S.A., majoro os honorários advocatícios por ele devidos para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.